Tribunal: TJDFT
Processo: 0733881-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 1.1 A ausência de trânsito em julgado da Execução Coletiva impede o reconhecimento da prescrição do direito autoral.

2. Incabível o sobrestamento do feito por prejudicialidade externa quando existe ferramenta processual apta a conceder efeito suspensivo ao recurso.

3. Recurso conhecido, mas não provido.